Tribunal: STF
Processo: Rcl 50503
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC).



    3. Agravo regimental desprovido.